Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707031-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE, preso em 12/02/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15199871). Discorre o impetrante sobre os fundamentos utilizados na decisão impugnada e afirma que o paciente é pai de família, possui atividade lícita e trabalha com o Uber, bem como diz que ele reside em local diverso daquele em que a droga foi encontrada. Alega que o paciente possui parênquima pulmonar, doença crônica da qual é acometido desde cedo e pertence, portanto, a grupo de risco, sendo que, no caso de contágio por CORVID 19, a prisão domiciliar lhe seria mais adequada. Informa que se trata de patologia associada à elevada mortalidade, com severa redução da qualidade de vida e forte impedimento de respiração. Diz que o paciente usa diariamente o medicamento chamado berotec para que não venha a sofrer bloqueio em sua respiração e se enquadra na situação de risco prevista na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como assevera que a bombinha de berotec não é permitida para uso pelos internos por questões de segurança. Afirma que a gravidade do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para manter a segregação cautelar do paciente e as condenações do paciente, com período depuratório ultrapassado, não constituem fundamento para mantê-lo no cárcere, ainda mais que se trata de crime praticado sem violência, inexistindo, portanto, fundamentação idônea, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de se afastar do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. Pretende, ainda, que, em caso de substituição por prisão domiciliar, seja autorizada sua locomoção até seu local de trabalho (ID 15199863). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob os argumentos, em síntese, de que ele possui condições favoráveis, está enquadrado no grupo de risco para contágio pelo COVID-19, pois possui doença crônica, a gravidade do delito não é suficiente para mantê-lo no cárcere e podem seu aplicadas outras medidas cautelares, bem como alega que condenações definitivas em que ultrapassado o período depuratório não constituem fundamento para a segregação. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O condutor do flagrante, policial Ulysses Damasceno Ferreira, afirmou que trabalhou em Planaltina no combate ao tráfico de drogas e conhece o paciente desde 2007, ano em que ele foi preso pela primeira vez por tráfico de drogas. Afirmou que, na ocasião, o paciente abastecia pequenos traficantes com ‘merla’ que ele próprio fabricava. Afirma que, dois anos depois, prendeu o paciente vendendo cocaína, bem como assevera que há denúncia de 2018 informando que ele atuava no tráfico de drogas com o irmão, venda de armas e desmanche de veículos. Relata, ainda, que, há cerca de seis meses, recebeu informação de que o paciente havia montado uma loja para lavagem de dinheiro que estava administrando com sua esposa e que ele estava abastecendo diversas ‘bocas de fumo’ em Planaltina e Sobradinho, dedicando-se à venda de cocaína e crack. Em razão dessas informações, passou a monitorá-lo com uma equipe do CORD e descobriram que ele possui diversos veículos, dentre os quais um carro com adesivo da Uber e da AGU, o qual utiliza para realizar o tráfico, sem levantar suspeitas. Apurou-se que ele sai de casa e faz entrega de drogas a pequenos traficantes. Diz que ele não possui atividade lícita remuneratória e goza de alto padrão de vida, com diversos carros e realizando viagens. Ele marca com o comprador e entrega a droga pela janela do veículo, sem desembarcar (ID 15199872). Registre-se que a parte em que o policial ia relatar o ocorrido no dia do flagrante não veio aos autos, porém seu depoimento acima foi corroborado pelo do policial Claiton Luciano dos Santos, o qual disse que se posicionou na BR 020 após mobilização das equipes e presenciou quando o paciente fez rápido contato com um indivíduo que entrou no veículo e, após alguns segundos, desceu do carro e se afastou. O depoente abordou este comprador, Afrânio dos Santos Soares, o qual estava acompanhado de outro indivíduo e disse que não conhecia o paciente, mas conseguiu o contato dele com outra pessoa não identificada e informou ter pago a quantia de 500,00 pela porção de cocaína. O policial Vinícius de Araújo Pereira Dias igualmente confirmou as informações acima e disse que diariamente o paciente tinha a rotina registrada pelos agentes de polícia. Confirmou a ação acima relatada pelo agente Claiton e acrescentou que, após o flagrante, dirigiram-se ao endereço que estava sendo monitorado e localizaram cerca de 550g de cocaína e 150g de crack. O usuário, Afrânio dos Santos Soares, confirmou que adquiriu 15g de cocaína pelos quais pagou R$ 500,00 e, após, foi abordado pela polícia (ID 15199872). . Também corroboram os depoimentos retromencionados os autos de apreensão, dos quais constam a apreensão da drogas, mais de 20 (vinte) cartões de crédito, três celulares, um veículo, além de diversos apetrechos para manipular, porcionar e armazenar substâncias entorpecentes (ID 15199872), bem como a Comunicação de Ocorrência Policial e o laudo pericial. O Laudo de Exame Preliminar de Material constatou tratar-se de 1 (uma) porção com 20 (vinte) gramas de massa líquida de cocaína, 13 (treze) porções com 536 (quinhentos e trinta e seis) gramas de cocaína em pó e 2 (duas) porções com 141 (cento e quarenta e um) gramas de cocaína em forma de pedra (ID 15199872 - p. 18-21). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como os formatos das drogas (crack e cocaína) e sua expressiva quantidade (cerca de 700g), e, ainda, registrou os diversos objetos apreendidos, mencionando igualmente os relatos dos policiais no sentido de que o paciente montou uma loja para lavagem de dinheiro de tráfico, utilizava adesivos do Uber e da AGU (Advocacia Geral da União) para realizar a venda, bem como possui alto padrão de vida, sem atividade lícita. Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de droga (crack e cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (aproximadamente 700g), bem como os demais objetos e instrumentos apreendidos, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Conforme consta do relato dos policiais investigadores, "Rafael montou uma loja para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas", "Rafael utiliza veículos com adesivos da AGU e do Uber para realizar o tráfico, sem levantar suspeitas", "Rafael não possui atividade licita que o remunere, mas goza de alto padrão de vida", "a investigação apurou que Rafael costumava marcar o local para a entrega das drogas com o comprador, geralmente pequeno traficante, o qual vai ao seu encontro para receber a mercadoria, cuja entrega é feita de maneira rápida". O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui duas condenações definitivas por tráficos de drogas em 2007 e 2009 (processos 2007.01.1.096620-9 e 2009.01.1.142671-8). As anotações criminais anteriores e o relato dos policiais que o investigam há longa data demonstram que o autuado nunca cessou a atividade ilícita. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que não impediria a prática do ilícito que já vem sendo praticado há longa data de forma estruturada e organizada” (ID 15199872) - negritos nossos. A decisão mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. De fato, a prisão do paciente decorreu de campanhas diárias dos agentes policiais que observaram seu modo de vida, voltado para a traficância. Os depoimentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante demonstram que ele está fortemente envolvido com o tráfico de drogas, já foi condenado e continua a praticar a comercialização de substâncias ilícitas, de forma organizada, objetivando não levantar suspeitas. Ademais, a quantidade de drogas encontrada mostra-se vultosa e, além da cocaína em pó, esta substância em forma de crack (536g) rende muito e indica a comercialização de forma acentuada. O fato de não ter sido informado nos autos se ocorreu o período depuratório das condenações do paciente não se mostra relevante nesse momento, em razão da monitoração a que ele vinha sendo submetido e dos fortes indícios de que ele continua a comercializar entorpecentes, sendo que a grande quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias do crime, com apreensão de apetrechos de pesagem e embalagem de drogas servem para amparar a manutenção de sua prisão, por indicação de periculosidade e probabilidade de reiteração delitiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado anteriormente, voltou a se envolver na prática da mesma conduta, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática do aludido delito, protegendo o meio social. No tocante à alegação de que possui doença crônica e se enquadra da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, tenho que melhor sorte não assiste ao impetrante, pois o paciente está preso há pouco mais de um mês, trata-se de crime grave e não há notícias de que o presídio no qual se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento, ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, não havendo, do mesmo modo, comprovação de que o paciente necessita de cuidados sanitários extramuros. Importante ressaltar, além do mais, que, tendo em vista o quadro atual de pandemia em razão do COVID-19, a recomendação é que as pessoas não se ausentem de suas residências, não se mostrando medida mais adequada a retirada de um preso que se diz portador de doença crônica, o qual está recebendo tratamento adequado e suficiente na penitenciária, a fim de colocá-lo em liberdade, ainda que em casa, o que demandaria a atuação de outros profissionais, situação que o deixaria mais vulnerável, em caso de ser acometido de doença. Saliente-se, outrossim, que o governo proibiu as visitas aos presídios por um período, a fim de conter o alastramento do vírus. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2020 18:34:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator